Tribunal: TJSP
Processo: 1001326-97.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000959268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001326-
97.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra o voto da relatora sorteada que o negava e declarará. Acórdão com o 2o
juiz. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALMEIDA SAMPAIO, vencedor, CARMEN LUCIA DA SILVA, vencida, HUGO
CREPALDI (Presidente), MARCONDES D'ANGELO E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 4 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.689
APELAÇÃO CÍVEL no 1001326-97.2018.8.26.0114
No 1a Instância: 1001326-97.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS
DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO
DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO
INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de
danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação
proposta em face do suposto causador do dano, no caso,
atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica,
indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos
danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial,
não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações
unilateralmente produzidas.
Apelação provida, para julgar improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.
Cuida-se de ação regressiva proposta por Santander Seguros S/A em
face de empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
A sentença rejeitou o preliminar arguida e julgou procedente o pedido
formulado na petição inicial, para condenar a ré a pagar para a autora, o valor que a
demandante pagou ao segurado, corrigido desde o desembolso, pela tabela do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.
Recorre a empresa ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A,
arguindo, preliminarmente, o cerceamento ao seu direito de defesa, em razão de não ter-
lhe sido concedida oportunidade de produzir prova pericial, além da falta de interesse de
agir. Em prejudicial de mérito, requer o reconhecimento da prescrição. No mérito, alega
que não pode ser responsabilizada por resultado a que não deu causa. Aduz a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente ação. Impugna a
indenização pretendida, diante da unilateralidade da documentação juntada à petição
inicial.
A autora apresentou contrarrazões.
Este é o relatório.
Primeiramente, observo que não há que se falar em prescrição.
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 786, do Código Civil,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Destaco ainda que a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal dispõe
que : “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato”.
Considerando que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado,
prevalece o prazo prescricional de cinco anos previsto na norma especial disposta no
artigo 27, Código de Defesa do Consumidor sobre a norma geral disposta no artigo 206,
§ 3o, do Código Civil.
Destarte, afasto a alegação da prescrição porquanto não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassado o prazo quinquenal entre as datas dos pagamentos efetuados aos segurados
e a data da propositura da presente ação regressiva.
Passo à análise do mérito.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Laís de
Oliveira Joaquim, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos em seu imóvel.
O apelo comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos
e a falha no serviço prestado pela requerida.
Trata-se
de
questão
controvertida,
pois
existem
abalizados
pronunciamentos no sentido de haver responsabilidade objetiva da concessionária, eis
que há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta
a melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de
fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência
da ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em
orçamentos e laudos técnicos unilaterais, documentos que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida.
Neste sentido, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA
INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pleito de procedência da pretensão de regresso
Indeferimento Fragilidade da prova produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as características necessárias à sua qualificação como
laudos técnicos e que se mostram inaptos a avaliar a causa dos prejuízos
Não
comprovado nexo causal entre danos nos aparelhos das seguradas e o apontado
distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada Falha na prestação de serviços
não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos
em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária
requerida provido, ajustadas as verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível
1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a
inversão do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam estabelecidos em 10% sobre o valor da
causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a
ação de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.682
Apelação Cível no 1001326-97.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Santander Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
13545BD0
7
10
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F08674
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001326-97.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.